Tribunal: TJES
Processo: 5012003-84.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012003-84.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA PANSINI DA SILVA
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5012003-84.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: AMANDA PANSINI DA SILVA

EMBARGADO: VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
AMANDA PANSINI DA SILVA,
em face de Acórdão (ID. 6828832), que deu parcial provimento ao recurso, reformando a sentença para majorar a condenação por danos morais para R$ 3.000,00, com juros corrigidos pela Taxa Selic a contar do arbitramento.

Em suas razões ID. 6835743, o Embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto ao ressarcimento à Autora do valor da passagem no importe de R$ 330,85 (trezentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos) e quanto aos juros moratórios dos danos morais a partir do arbitramento, entendendo que deve incidir sobre a citação.

Intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões (ID. 7027847) aos Embargos.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Portanto,
o que se pretende é a reforma do acórdão, ou seja, o que se almeja, ante o inconformismo com o
decisum
, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, por maioria, julgou dando parcial provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante, majorando o
quantum
indenizatório para o patamar de R$ 3.000,00, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ.

Sobre a alegação de ocorrência de omissão quanto a devolução do valor pago pelas passagens, verifico que, apesar da falha na prestação de serviços, a viagem ora adquirida pela embargante foi concretizada, portanto não há que se falar em devolução dos valores pagos. Também inexiste razão por parte da embargante quanto aos juros de mora correndo a partir da citação inicial, pois restou evidenciada a incidência a partir do arbitramento, com fundamento no art. 406 do Código Civil e precedentes do C. STJ.

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado e, portanto, não há que se falar em qualquer omissão do
decisum
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)